Tribunal: TCU
Processo: 004.335/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10699/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 004.335/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Celida Fernandes Sousa Araújo (XXX.399.983-XX); Darci Campos Leite (XXX.139.933-XX); Elcy Gonçalves Araújo (XXX.922.503-XX); Maria do Perpetuo Socorro Silva Fontoura (XXX.737.853-XX); Thomaz Lima Silva (XXX.175.893-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Ministério da Economia, ao qual foram incorporadas as atribuições do extinto Ministério do Trabalho, que faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, às beneficiárias da pensão Sras. Celida Fernandes Sousa Araújo, Elcy Gonçalves Araújo e Maria do Perpetuo Socorro Silva Fontoura, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.498, 35.410, 35.490, 35.494 e 35.500 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.